Tribunal: TJSP
Processo: 1000146-91.2017.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência. Pretensão do Banco réu de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Alegação do autor de que os pagamentos foram todos realizados e que o apontamento é indevido. Réu que afirma a glosa pelo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência. Pretensão do Banco réu de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Alegação do autor de que os pagamentos foram todos realizados e que o apontamento é indevido. Réu que afirma a glosa pelo INSS, sem repasse dos valores para pagar as parcelas do empréstimo. Documento da Previdência Social que indica o pagamento regular das parcelas indicadas pelo réu como inadimplidas. Inadimplemento do autor em relação a outras duas parcelas do contrato de empréstimo. Pagamento em duplicidade pelo autor das parcelas 3a, 4a, 5a e 6a. Devolução devida, mas de forma simples, diante da ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira ré. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais afastada, diante do inadimplemento do autor em relação a duas parcelas do contrato. Cerceamento de defesa não caracterizado. Sentença reformada em parte.

RECURSO DO AUTOR – Pretensão de majoração da indenização fixada, afastamento da sucumbência recíproca e condenação do réu em multa por litigância de má-fé - INADMISSIBILIDADE: Diante do afastamento da condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais, restou prejudicada a pretensão de majoração da condenação fixada na r. sentença. O autor decaiu de parte dos seus pedidos o que justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca. Não se vislumbram elementos que caracterizem a litigância de má-fé para imposição de multa. A má-fé não pode ser presumida.

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.